Tribunal: TJES
Processo: 0034990-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034990-19.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: THIAGO DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Thiago dos Santos Pereira contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, afastando a condenação ao fornecimento de bomba de infusão de insulina e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não considerar a Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, e ao não aplicar o Código de Defesa do Consumidor no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão, pois a questão relativa à cobertura do tratamento domiciliar foi devidamente enfrentada, com base no entendimento de que o tratamento não se enquadra nas exceções previstas no art. 10 da Lei nº 9.656/98.

O acórdão apreciou as normas pertinentes, entendendo que não há obrigação contratual de fornecimento de tratamentos domiciliares, conforme os limites do contrato firmado entre as partes.

A mera discordância quanto ao mérito não configura omissão, sendo incabível a rediscussão do mérito via embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar por planos de saúde, salvo exceções expressas em lei, é compatível com o entendimento jurisprudencial e contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17-05-2018.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034990-19.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
THIAGO DOS SANTOS PEREIRA

EMBARGADO:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
THIAGO DOS SANTOS PEREIRA
contra v. acórdão (id. 8671303) que nos autos da Apelação Cível, por maioria de votos, deu provimento ao recurso interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para
afastar a condenação da requerida ao fornecimento da bomba de infusão de insulina pleiteada pela parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 8931753), o embargante alega ocorrência de omissão, eis que o v. acórdão deixou de se manifestar sobre a Lei n. 14.454/2022, que introduziu os §§ 12 e 13 no art. 10 da Lei nº 9.656/98, os quais afastam a taxatividade dos procedimentos da ANS, bem como não se pronunciou sobre a aplicação à hipótese dos autos da Lei Consumerista.

Para fins de prequestionamento, o embargante apresentou entendimento jurisprudencial (TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 0311221-64.2021.8.19.0001 202200181942) que corrobora com a sua argumentação.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com efeitos modificativos, para que, sanada a omissão, seja a apelação improvida com a consequente manutenção integral da sentença.

Ao exame.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre a comprovação do fato extintivo do direito autoral, questão devidamente enfrentada no acórdão.

Conforme exposto no v. acórdão, houve exposição detida das alegações trazidas pelas partes, demonstrando-se as razões de reforma da sentença do MM. Juízo primevo.

Ao contrário do que alega o Embargante, o v. acórdão não padece de omissão, na medida que apreciou as normas da Lei nº 9.656/98 relativas ao procedimento da ANS, concluindo que as operadoras de planos de saúde não possuem a obrigação de cobrir os tratamentos de uso domiciliar.

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão de id. num. 8671303 que demonstram a inexistência de omissão:

[...] A questão do rol da ANS não se mostra relevante no caso em espécie, pois o tratamento requerido na inicial é de uso domiciliar, pelo qual a lei e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que não há cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Assim, a hipótese objeto de controvérsia possui expressa previsão que desobriga a cobertura pelas operadoras de planos de saúde, ficando o fornecimento a cargo destas por mera liberalidade, conforme art. 10 da Lei nº 9.656/98:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

[...]

Convém esclarecer, nesse particular, que o tratamento objeto de análise não se enquadra na exceção estabelecida no artigo acima transcrito, a qual versa sobre os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

Em igual sentido, verifica-se que não há previsão de cobertura do tratamento requerido pela apelada, conforme se vê no contrato firmado entre as partes (fls. 174/194 dos autos físicos), de forma que não se mostra possível exigir fornecimento irrestrito e além dos limites contratuais pelo plano de saúde, sob pena de impactar em desequilíbrio atuarial ao agravante.

Nesse cenário, o Ministro Luis Felipe Salomão, nos autos do AgInt no REsp 1973853/SP já advertiu que a previsão de riscos cobertos é inerente aos contratos que envolvem a saúde suplementar, a fim de obedecer à lógica atuarial, em que "quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente" (AgInt no REsp n. 1.973.853/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

[...]

Assim, não merece prosperar a pretensão inicial, devendo ser julgado improcedente o pedido de dispensa do tratamento requerido. [...]

Assim, verifico que a matéria tida por violada foi expressamente apreciada no v. acórdão impugnado. O que houve, na realidade, foi entendimento diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, motivo pelo qual deve ser aplicado o entendimento firmado pela Corte Constitucional.

Relembro ainda que, de acordo com precedente do C. STJ,
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o Embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo Embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargador Janete Vargas Simões